Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-11.2017.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002162-11.2017.8.11.0027
RECORRENTE: RUMO MALHA NORTE S.A
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUMO MALHA NORTE S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática (ID 31962978):
Os Embargos de Declaração foram julgados e rejeitados conforme acórdão de ID 45197478.
Recurso tempestivo (ID 47857480).
Sem contrarrazões (ID 54222465)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Neste particular, imperioso destacar que a expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no citado artigo pressupõe a existência de acórdão, o que significa dizer que o decisum atacado deve ser proferido pelo órgão colegiado.
In casu, inviável o conhecimento do presente recurso, uma vez que foi interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Declaratórios ID n. 45197478, que por sua vez foram opostos contra decisão monocrática na Apelação ID 31962978
Ressalte-se que o simples fato de a referida decisão monocrática ter sido objeto de embargos de declaração, por si só, não é motivo para o conhecimento do recurso especial, uma vez que não houve julgamento do mérito pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, é imprescindível, primeiro, a provocação do órgão fracionário do Tribunal, por meio de Agravo Interno, a fim de que decida sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso aos tribunais superiores, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
" PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO DE BENEFÍCIO PELA READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS ECS 20/1998 E 41/2003.RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. !. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser incabível a interposição de Recurso Especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias.
2. In casu, a Apelação foi decidida monocraticamente (fls. 54-58, e-STJ, do Expediente Avulso). Em seguida, foram apresentados Embargos de Declaração, os quais foram apreciados pelo Colegiado local (fls. 210-215, e-STJ). Em 16.7.2018 o ora agravante interpôs Recurso Especial (fls. 233-239, e-STJ). 3. Dessa maneira, o apelo especial só teria cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de tribunal (Súmula 281 do STF).
4. E ainda é entendimento pacífico no STJ que os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, ainda que decididos pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, não exaurem a prestação jurisdicional pela instância ordinária.
5. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 921.127/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)” (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DECIDIDA MONOCRATICAMENTE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal.
Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia. Precedentes.
2. "II - É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não-exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal." (AgInt no AREsp 932.191/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016) 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1267031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002162-11.2017.8.11.0027
RECORRENTE: RUMO MALHA NORTE S.A
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela RUMO NORTE S.A com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática (ID 31962978):
Os Embargos de Declaração foram julgados e rejeitados conforme acórdão de ID 45197478.
Recurso tempestivo (ID 47857480).
Sem contrarrazões (ID 54222465)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Não exaurimento - Inadequação da via eleita (Súmula 281 do STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.(ARE 1162490 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”.
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em processo que tramitava no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1192539 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)”.
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação (ID 31962978), situação que acarreta o não cabimento do Recurso Extraordinário no caso concreto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x